Tribunal: TJSP
Processo: 2296437-56.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Alegação de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos Rejeitados.